Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-15.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011603-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA COSTA COIMBRA - CPF: 838.834.957-00 (APELANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONCESSÃO DE
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA

NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONDENAÇÃO
ÀS
CUSTAS PROCESSUAIS E
AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SEM A RESSALVA DO ARTIGO 98, §3º, DO CPC
– NECESSIDADE
DE SUSPENS
Ã
O
DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO

–
RECURSO PROVIDO
.

Concedido o benefício da justiça gratuita, o autor, vencido na demanda, deve ser condenado nos ônus de sucumbência, mas a exigibil
idade dessa obrigação fica suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica c/c Inexistência de Dívida c/c
Indenização por Danos Morais julgada
im
procedente
, com
a
condenação da autora ao pagamento da
s
c
ustas
processuais
e
dos
honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa.

A
apelante aduz que o benefício da justiça gratuita foi concedido em primeira instância, por
isso

estaria
isenta d
e

arcar com
o ônus
da

sucumb
ê
ncia
.

Em
contrarrazões,
a apelada pugna pelo
não provimento do Recurso (ID
. 200243172
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
ob
teve a justiça gratuita deferida na decisão com ID. 200242665
, porém
no dispositivo da sentença foi condenad
a
ao pagamento

da
s verbas sucumbenciais sem
a

ressalva

prevista no artigo 98, §3º, do CPC
.

P
elo

exposto,
dou provimento ao Recurso
para suspender a exigibilidade de
ssa

obrigação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024